Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-62.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004228-62.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ACOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de
Mandado de Segurança nº 446039- 90.2016
indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de prova pré-constituída a comprovar a violação do direito líquido e certo.

Posteriormente, o processo foi redistribuído em primeiro grau de jurisdição, tramitando sob n° 100628-70.2017.8.11.0041, na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Aduz o Agravante que equivocada a decisão de primeiro grau, uma vez que não se pretende discutir no
mandamus
o objeto do lançamento dos créditos tributários, mas sim, a concessão do efeito suspensivo da exigibilidade da dívida fiscal, cobrada pela SEFAZ, em razão da interposição de recurso administrativo.

Alega que, quitou as pendências tributárias decorrentes da Notificação nº 76253/55/101/2011 recebida em 25/04/2011, mas que não houve baixa dos créditos, que originaram os lançamentos indevidos.

Afirma que o direito líquido e certo é configurado em face dos prejuízos da cobrança indevida e pela ausência de certidão negativa de débitos.

Posto isso, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da ACG nº 677247/55/68/2011, DAR nº 9990392631140 e DAR nº 9990392631301, bem como a determinação de expedição de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.

O efeito suspensivo da decisão agravada foi indeferido (ID
Num. 312862).

Contrarrazões do agravado ao ID
Num. 364799.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de que seja concedido o efeito ativo pretendido, visando suspender a exigibilidade tão somente dos créditos impugnados mediante recurso administrativo pendente de apreciação pela entidade fazendária. (ID Num. 649501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais (n° 1000628-70.2017.8.11.0041) foram sentenciados em 27/05/2020, com transito em julgado certificado em 14/07/2020, e a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, com arrimo no § 5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e, por consequência,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Publique-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020